Tribunal: TJDFT
Processo: 0012176-49.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 19135505 até que a advogada da parte se manifeste, sendo que já existe decisão homologatória de Acordo Direto (ID 18092357). Dê-se vistas ao Ente Devedor. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto